Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723708-95.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam (id. 72843902) da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0730871-94.2023.8.07.0001 – id. 237929276) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora, via Sisbajud, de R$ 24.709,19, pois não foi comprovado que os valores são impenhoráveis. Alega que a decisão agravada teria desconsiderado a presunção legal de impenhorabilidade prevista no CPC 833, X, ao exigir a comprovação da natureza alimentar e da destinação dos valores bloqueados à subsistência dos devedores. Sustenta que os valores constritos — R$ 24.634,95 em nome da executada e R$ 74,24 em nome do executado — não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos e, portanto, seriam impenhoráveis, independentemente da natureza da conta ou da comprovação da origem dos recursos. Afirma que a decisão agravada desconsiderou documentos que comprovam a origem dos valores, como extratos bancários e comprovantes de benefício previdenciário, o qual a segunda agravante, na qualidade de representante legal, recebe para o sustento de sua mãe interditada, em razão de Alzheimer, além de ignorar que os depósitos foram realizados ao longo de anos com o objetivo de garantir o mínimo existencial. Aponta risco de dano grave e de difícil reparação, caso os valores sejam transferidos ao exequente antes da apreciação do recurso, comprometendo a subsistência dos agravantes e violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer o efeito suspensivo, especialmente quanto à ordem de transferência dos valores bloqueados, até o julgamento do agravo de instrumento. 2. O primeiro agravante teve bloqueados R$ 12,10 R$ 43,57 e R$ 18,57 junto ao Banco do Brasil S.A, Nu Pagamentos IP e Itaú Unibanco S.A, respectivamente e a segunda agravante, R$ 19.122,01, R$ 696,15, R$ 4.666,78 e R$ 150,01 junto ao BRB – Banco de Brasília S.A., Banco do Brasil S.A, Nu Pagamentos IP e Mercado Pago IP LTDA, respectivamente (id. 233212931 – autos principais). A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta-corrente não é caderneta de poupança. O primeiro agravante não juntou extratos das referidas contas e a segunda agravante juntou (id. 234441605 – autos principais) apenas extrato de benefício previdenciário do período de 8/2022 a 12/2022 e extrato bancário do BRB de 10/2022 a 11/2022, não apresentando qualquer comprovante das outras contas, a fim de demonstrar que a penhora recaiu sobre verba impenhorável. Ademais, não é possível aferir o caráter alimentar do atual saldo no BRB, pois os documentos apresentam o histórico de transações bancárias ocorridas há quase três anos. A natureza alimentar restringe-se ao último provento depositado, razão pela qual, caso não consumida, perde a referida natureza a partir do depósito seguinte, transformando-se em reserva de capital que pode ser penhorada. Logo, não comprovado que o bloqueio recaiu sobre verba salarial ou valores depositados em caderneta de poupança da agravante, não há impedimento, à primeira vista, de penhora. Quanto aos precedentes invocados, não possuem efeito vinculante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator